Tribunal: TJSP
Processo: 1012783-91.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Fidelização. Irregularidade na cobrança de multa por pedido de cancelamento de contrato, uma vez que não foi comprovada a solicitação ou uso de linhas dependentes. Dano moral não

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Fidelização. Irregularidade na cobrança de multa por pedido de cancelamento de contrato, uma vez que não foi comprovada a solicitação ou uso de linhas dependentes. Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO PROVIDO.